Tribunal: STF
Processo: AI 194661
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-04-17
Data de publicação: 1998-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. O agravo de instrumento não é meio próprio
a reclamar-se contra a usurpação da competência do Supremo Tribunal
Federal, no que, diante do trancamento de extraordinário e da
interposição de agravo, o Juízo primeiro de admissibilidade acabou
por julgá-lo.